Tribunal: TJMT
Processo: 0003673-78.2012.8.11.0040
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003673-78.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), BRIGHTON DIAS DA SILVA (APELANTE), MICHELE CRISTIANE EHRHARDT CAMPOS - CPF: 037.276.549-10 (VÍTIMA), RUIONE RODRIGUES CAMPOS - CPF: 835.223.369-68 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS –
REDUÇÃO DE PENA-BASE
- PARCIAL PROCEDÊNCIA –
1)
DESVALOR DA PERSONALIDADE - HISTÓRICO CRIMINAL - INIDONEIDADE –
2)
CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – VIOLÊNCIA INCOMUM, AGRESSIVIDADE PERPETRADA E USO DE ARMA DE FOGO – FUNDAMENTAÇÃO MOTIVADA

-

EXASPERAÇÃO MANTIDA –
3)

DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DE 1/6
–

IMPROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO – PERCENTUAL DE AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/8 A 1/6 – PRECEDENTES DO STJ – CÁLCULO MANTIDO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 –
A existência de condenações anteriores ou de ações penais em andamento não se presta a fundamentar a exasperação da pena-base considerando-se a personalidade do réu como “voltada para o crime”, conforme entendimento pacífico do STJ.

2
– A
violência
incomum e a agressividade do apelante devem ter reflexo
no grau da sua
culpabilidade,

pois
demonstram concretamente o maior grau de reprovabilidade do comportamento, bem como a intensidade do dolo, aspectos que ultrapassam a reprovação inerente ao crime de roubo
.

Da mesma forma,
o uso de arma de fogo, caso não considerado como causa de aumento, pode ser considerado na 1a fase dosimétrica,
como circunstância judicial desfavorável ao apelante
.

3 – Não existe um critério puramente matemático para a fixação da pena-base e, por isso, não se revela desproporcional ou excessivo o percentual de aumento eleito pelo Magistrado na 1a fase dosimétrica, estando o acréscimo, dentro dos parâmetros usualmente orientados pelo STJ, em estrita obediência aos princípios da individualização da pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
BRIGHTON DIAS DA SILVA
contra a sentença anexada ao Id n.
31050488/89, em que foi condenado pela autoria de dois crimes de Roubo majorado (artigo 157, §2o, incisos I e II, c/c art. 70, do CP), à pena de
10 anos
,
10 meses
e
20 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, bem como, ao pagamento de 50 dias-multa.

Em razões anexadas sob Id n.
31050497
, a Defesa pede, resumidamente:
1)
sejam afastadas
as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis (culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime) ou,
2)
caso mantidas, seja, ao menos, usada a fração de 1/6 na 1a fase da dosimetria penal.

Em contrarrazões sob Id n.
31050498
, o
parquet
requer o
desprovimento
do apelo

(Id
31050499).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
provimento

parcial
do recurso (Id n.
33193472
), opinando pela neutralização apenas da
circunstância judicial referente à personalidade do agente
, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo:

Sumário – Acusado condenado à pena privativa de liberdade, em razão da prática do crime descrito no artigo 157, § 2°, incisos I e II, c/c artigo 70, todos do Código Penal – Inconformismo da defesa – Insurge-se contra a dosimetria da pena – Pleiteia a
extirpação das circunstâncias judiciais
, ou, subsidiariamente, a
diminuição
do patamar estabelecido na
pena-base
– Pleitos parcialmente procedentes – Necessidade de se readequar a reprimenda basilar imposta, em face do decote da circunstância judicial atinente à
personalidade do agente
– O magistrado
a quo
apontou justificativas concretas para o aumento dos demais vetores, sendo que a reprovabilidade na
conduta criminosa do réu revela proporcionalidade na dosagem
– Sentença que merece reparos – Pelo
provimento parcial
do apelo, para readequar a pena-base, em face à
extirpação
da circunstância judicial referente à
personalidade
do agente.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020